Tribunal: TJES
Processo: 5007282-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007282-66.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JORGE RAIMUNDO DA SILVA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5007282-66.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
JORGE RAIMUNDO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 6164475), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Não conheço do pedido de compensação, pois a sentença já a determinou. Veja-se: “
Por fim, tendo havido saque por parte do autor, tal quantia deverá ser abatida do pagamento devido pelo réu mediante a justa compensação.”
Também não conheço dos documentos juntados no Id. 6112220, 6112221 e 6112222, por preclusão, pois deveriam ter sido juntados em contestação, não havendo que se falar em impossibilidade decorrente da pandemia, haja vista a ação ter sido interposta em 2023.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6164482) e está assistido por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado interposto pelo Banco Agibank tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6112217), em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da exordial para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado, restituição dos valores descontados do benefício em dobro bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico c/c obrigação de não fazer, restituição de indébito sob o argumento de que vinham sendo descontados valores do seu benefício previdenciário a partir de 26/09/2022. Em contato com o INSS, percebeu que era um cartão de crédito consignado. Ocorre que ele recebeu uma ligação da correspondente bancaria informando ter sido contemplado com um cartão de crédito, do banco AGIBANK. Dias depois o cartão chegou a sua residência, contudo não foi explicado que se trata de um cartão com margem consignada, dívida impagável. Chegou a usar o cartão, mas não entendia o valor que via sendo descontado no benefício. Alega ter pago as faturas.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a regularidade da contratação. Além disso, os fatos narrados não ocasionaram dano extrapatrimonial, contudo, caso mantido esse último, requer sua minoração.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Postula o Recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pelo Recorrente, razão pela qual indefiro o pedido.

MÉRITO

Quanto ao mérito, inobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, pois a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor dela, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos, observa-se que a parte autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu, o que lhe autorizou a reserva de margem consignável (RMC) na sua folha de benefício previdenciário para a efetividade da transação. Trata-se de um procedimento adotado pelo sistema bancário para driblar a margem consignável estabelecida por lei. A toda evidência, a parte autora desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-la a uma dívida infinita.

Ademais, trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista, por diversos motivos. Entre eles, destaca-se o princípio da informação, pois não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas, os juros praticados e sequer o tempo de duração dos descontos.

Assim, o contrato, assim, é nulo de pleno de direito, conforme dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Por isso, tenho que caminhou bem o juízo sentenciante ao reconhecer que: “
Mascarados pela aparência de um empréstimo ou de um cartão de crédito convencional, são levados à celebração de um contrato de cartão de crédito, desconhecendo os riscos e custos elevados dessa modalidade de crédito. A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo a relação estabelecida pelo réu, para dizer pouco, absurda, já que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, dada à falta de compreensão sobre o tipo de contrato e a limitação financeira da parte (CDC, art. 46). Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo.”

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela recorrida, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores em dobro bem como o dano moral sofrido pela parte autora. Por derradeiro, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do r
ecurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Outrossim, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)